Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-41.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002367-41.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 045.274.314-12 (APELANTE), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), QUEIROZ MOTOS CUIABA LTDA - CNPJ: 03.568.960/0001-40 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEIROZ MOTOS CUIABA LTDA - CNPJ: 03.568.960/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
consumidor
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em
desfavor
de Banco Bradesco Financiamentos S.A
.
A sentença reconheceu a falsidade das assinaturas nos contratos de financiamento de motocicleta, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinou a baixa do gravame e a remoção do nome do autor dos registros veiculares, porém
indeferiu
os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos materiais e de valor a ser arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de comprovação documental do pagamento de tributos impede o reconhecimento de dano material indenizável; (
ii
) definir se a contratação
fraudulenta, com uso indevido da identidade do autor, configura dano moral
in
re

ipsa
indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da falsidade das assinaturas nos contratos de financiamento bancário, atestado por perícia grafotécnica e não impugnado pela instituição financeira, comprova a inexistência de relação jurídica entre as partes, impondo a nulidade dos contratos e a exclusão de gravames incidentes sobre o veículo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno decorrente de fraude perpetrada no âmbito de suas operações.

O dano material exige comprovação inequívoca do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovantes de pagamento dos débitos de IPVA e licenciamento inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

A contratação fraudulenta, com uso indevido do nome e assinatura do consumidor em operações bancárias, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), independentemente de inscrição indevida em cadastros restritivos, pois representa violação à honra, segurança e tranquilidade pessoal do indivíduo.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, capacidade econômica das partes e gravidade da conduta lesiva, sendo adequado o valor de R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falsificação de assinatura em contrato bancário, comprovada por perícia, impõe a declaração de inexistência de relação jurídica e a nulidade do negócio jurídico celebrado.

O dano material exige prova inequívoca do efetivo prejuízo, sendo incabível sua presunção.

A contratação bancária fraudulenta com uso indevido da identidade do consumidor configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a demonstração de outras consequências concretas.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito de suas atividades, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14. Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação Cível no 1004433-89.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 19.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1017991-43.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha
, da
2a Vara da Comarca de Campo Novo
do
Parecis
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica c
/
c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para (a) declarar
a inexistência de relação jurídica entre
as partes e
a nulidade dos contratos de financiamento da motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, ano/modelo 2008/2008, cor CINZA, placa NJE9155
, bem como para determinar que a instituição financeira
proceda à baixa de qualquer gravame de alienação fiduciária e à remoção do nome do autor de todos os registros de propriedade, responsabilidade e débitos incidentes sobre o veículo HONDA/CBX 250 TWISTER, placa NJE9155, junto ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT) e quaisquer outros órgãos competentes, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado d
a
sentença
, rejeitando, contudo, o pedido de condenação do banco à indenização a título de danos morais e materiais.

Inconformado com a improcedência dos pedidos indenizatórios, o autor interpôs o presente recurso de apelação, tempestivamente, em que sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em manifesto equívoco ao desvalorizar as provas produzidas nos autos. Argumenta que a existência da dívida ativa estadual referente aos débitos de IPVA e licenciamento constitui, por si só, prova suficiente do dano material sofrido, independentemente da comprovação do efetivo desembolso dos valores, uma vez que a imposição de ônus financeiro decorrente de fraude já configura prejuízo patrimonial concreto e mensurável.

Quanto aos danos morais, o recorrente alega que a falsificação de sua assinatura nos contratos de financiamento, comprovada pela perícia grafotécnica, não representa mero dissabor cotidiano, mas sim violação grave à sua identidade, honra e paz de espírito. Sustenta que ter o nome e a assinatura utilizados indevidamente para contrair dívidas que não reconhece gerou angústia, insegurança e constrangimento, caracterizando inequívoco abalo moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação de
inscrição negativa em órgãos de proteção ao crédito para a configuração do dano extrapatrimonial.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando totalmente procedente a ação, com a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, acrescidos de juros e correção monetária desde a data do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este Tribunal, além da inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, oportunidade em que defende
que não houve prática de ato ilícito pelo réu e que não há nexo causal entre o ato do recorrido e o suposto dano sofrido pelo apelante
.
Afirma
que
o mero aborrecimento
não é passível de indenização com valor exorbitante e que a parte recorrente pretende deliberadamente enriquecer-se ilicitamente através do instituto do dano moral.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha
, da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS em face de QUEIROZ MOTOS CUIABÁ LTDA. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., visando a desconstituição de débitos e gravame de veículo que o autor alega nunca ter adquirido, sendo vítima de fraude.

Narra o autor que, ao tentar adquirir um consórcio, foi impedido por dívidas de Licenciamento e IPVA (R$ 1.500,00) de uma motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, placa NJE9155, que desconhece. O extrato do DETRAN (ID 125484990) indicava a Ré Queiroz Motos como antiga proprietária e o Réu Banco Bradesco Financiamentos como detentora de gravame. Pleiteou justiça gratuita, tutela de urgência para bloqueio do veículo, declaração de inexistência de relação jurídica, condenação solidária das rés em danos morais (R$ 18.500,00) e materiais (R$ 1.500,00), inversão do ônus da prova e apresentação de contratos.

A inicial veio instruída com documentos.

Este Juízo (ID 126267790) recebeu a inicial, deferiu a justiça gratuita e inverteu o ônus da prova, mas indeferiu a tutela de urgência.

[...]

O Banco Bradesco Financiamentos S.A. contestou (ID 135437995), suscitando ilegitimidade passiva, culpa exclusiva do autor, inexistência de ato ilícito e ausência de dano moral, referindo-se a um "contrato assinado pelo
autor" (ID 135437995, pág. 4), cuja autenticidade era o cerne da controvérsia.

O autor replicou (ID 137268465), reiterando a fraude e a divergência das assinaturas, e requereu perícia grafotécnica.

Em decisão de saneamento (ID 156125923), foi acolhida a ilegitimidade passiva da Queiroz Motos Cuiabá Ltda., extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ela e condenando o autor em honorários, decisão mantida em Agravo de Instrumento (ID 177522428). A preliminar de ilegitimidade do Banco Bradesco foi rejeitada. Foi deferida perícia grafotécnica, inicialmente custeada pelo Estado de Mato Grosso.

[...]

O perito Celso Gustavo Lima apresentou o laudo grafotécnico (ID 199136542), concluindo categoricamente pela exclusão de autoria das assinaturas nos contratos de financiamento, por inúmeras divergências.

O autor manifestou-se (ID 204228151) corroborando o laudo, enquanto o Banco Bradesco Financiamentos S.A. permaneceu inerte.

É o relatório.

Fundamento e decido.

[...]

A controvérsia central reside na autenticidade da assinatura do autor nos contratos de financiamento da motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, placa NJE9155. Pois bem, a perícia grafotécnica, custeada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. conforme Tema Repetitivo 1061 do STJ, concluiu categoricamente pela exclusão de autoria das assinaturas atribuídas a Givaldo Pinheiro dos Santos nos documentos.

Destarte, o laudo pericial apontou inúmeras divergências em elementos gráficos e na habilidade do punho escritor, sendo estreme de dúvidas que as assinaturas apostas nos contratos não foram produzidas pelo autor. Calha dizer que a inércia do Banco Bradesco Financiamentos S.A. em se manifestar sobre o laudo reforça sua robustez técnica e conclusiva.

Com efeito, a falsidade da assinatura implica ausência de manifestação de vontade, elemento essencial para a validade do negócio jurídico, conforme preconiza o art. 104, III, do Código Civil, acarretando a nulidade absoluta do ato, nos termos do art. 166, IV e V, do mesmo diploma legal. Consequentemente, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a nulidade dos contratos, com a desconstituição do gravame e a remoção do nome do autor dos registros do DETRAN/MT.

Outrossim, forçoso dizer que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (Art. 14, caput). A fraude por terceiros, como a falsificação de assinatura em contratos bancários, configura fortuito interno, inerente aos riscos da atividade bancária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, conforme se depreende da Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Denota-se, portanto, que a falha na segurança do serviço, que permitiu a contratação fraudulenta, atrai a responsabilidade objetiva do Banco Bradesco Financiamentos S.A. pelos danos decorrentes, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.500,00, referentes a débitos de IPVA e Licenciamento, não logrou êxito o autor em comprovar o efetivo desembolso desses valores. Mister se faz ressaltar que, embora a fraude tenha sido comprovada pela perícia grafotécnica, o autor não anexou aos autos comprovantes de pagamento dos valores alegados nem a certidão de dívida ativa dos débitos.

Sem delongas, a ausência de prova do efetivo desembolso e da vinculação direta entre a fraude e os débitos impede o acolhimento do pleito indenizatório material, nos termos do art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito.

Com efeito, o dano moral pode ser conceituado como a lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor
cotidiano. No caso em apreço, embora a fraude na assinatura seja um evento grave, a configuração do dano moral indenizável exige a comprovação de consequências concretas na esfera extrapatrimonial do autor.

Depreende-se dos autos que não há comprovação de inscrição negativa do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito ou a existência de Certidão de Dívida Ativa especificamente vinculada à fraude do veículo. Tais provas, essenciais para demonstrar o abalo à honra objetiva do autor, não foram apresentadas.

Por corolário, a ausência desses elementos fáticos, imprescindíveis para a caracterização do dano moral, impede o reconhecimento do dever de indenizar na presente demanda. Não basta a mera ocorrência de fraude; é necessário demonstrar as consequências danosas dela decorrentes, o que não ocorreu no caso concreto.

Em arremate, embora seja reconhecida a inexistência da relação jurídica e a nulidade dos contratos, não restou comprovado o dano moral alegado, razão pela qual o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC e consequentemente:

a) DECLARO a inexistência de relação jurídica entre GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS e o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e, por conseguinte, a nulidade dos contratos de financiamento da motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, ano/modelo 2008/2008, cor CINZA, placa NJE9155;

b) DETERMINO ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. que proceda à baixa de qualquer gravame de alienação fiduciária e à remoção do nome do autor de todos os registros de propriedade, responsabilidade e débitos incidentes sobre o veículo HONDA/CBX 250 TWISTER, placa NJE9155, junto ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT) e quaisquer outros órgãos competentes, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta sentença;

c) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO o autor e o requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a proporção de 50% ser paga ao patrono da parte adversa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

Todavia, em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, salvo se o credor demonstrar a modificação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse.
”

Contra a sentença se insurge a parte autora, pugnando pela condenação da instituição financeira à indenização por danos morais
e materiais
,
uma vez
que foi vítima de uma contratação comprovadamente fraudulenta.

Pois bem.

Inicialmente,é importante registrarque a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal deJustiça:"
O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia a
analisar se restaram configurados os danos materiais e morais pleiteados, bem como se há elementos probatórios suficientes para sua comprovação.

DOS DANOS MATERIAIS

A sentença recorrida indeferiu o pedido
de danos materiais formulado na inicial, ao argumento de
que não houve comprovação do efetivo desembolso dos valores, nem da vinculação direta entre a fraude e os débitos.

A parte apelante pugna pela reforma da r. sentença neste ponto, sustentando que foi
obrigad
a
a pagar parte dos débitos Licenciamento e IPVA
no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a fim de conseguir dar andamento ao seu consórcio e obter o seu veículo, evitando assim um prejuízo maior.

O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

O dano material, diversamente do dano moral, não comporta presunção, exigindo comprovação robusta, precisa e inequívoca do efetivo prejuízo patrimonial experimentado pela vítima. Trata-se de requisito essencial à configuração da obrigação de indenizar, pois a reparação do dano material deve corresponder exatamente à extensão da perda financeira comprovadamente sofrida.

O art
.
402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem o que efetivamente se perdeu
(dano emergente)
e o que razoavelmente se deixou de lucrar
(lucros cessantes)
.
Entretanto, em qualquer uma dessas hipóteses
o dano material exige demonstração cabal,
não se admitindo sua presunção
.

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais é pacífica

ao estabelecer que
a indenização por danos materiais pressupõe a comprovação inequívoca da existência e da extensão do prejuízo patrimonial sofrido
, não bastando a mera alegação da parte
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA
DE PAGAMENTO DE APÓLICE DE
SEGURO.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O dano material não se presume, deve ser comprovado
. Não há como reconhecer o dever de indenizar da apelante, se
não restaram suficientemente comprovados os valores pagos pelo agravado
.
Apesar de alegar que a demora na autorização do serviço de reparo do veículo o levou a arcar com o conserto,
não traz aos autos notas fiscais ou documentos que demonstrem o valor dispendido
nos serviços de recuperação do veículo
.
”
(TJ-PE - APL: 3383742 PE, Relator.: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 26/03/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados
, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que
a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela
vítima
.
Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais
.
”
(TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

No caso concreto, o autor sustenta ter sido obrigado a pagar parte dos débitos de IPVA e licenciamento, no valor aproximado de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a fim de conseguir dar andamento ao seu consórcio e obter o seu veículo, evitando assim um prejuízo maior. Todavia, o exame acurado dos autos revela que o autor não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar o efetivo desembolso dos valores alegados.

Não há nos autos recibos de pagamento, comprovantes bancários, guias quitadas de IPVA ou licenciamento,
certidões negativas de débitos fiscais ou qualquer outro elemento documental que demonstre, ainda que
indiciariamente
, que o autor efetivamente pagou os valores cuja restituição pretende. A ausência de prova documental mínima
se revela

absolutamente impeditiva do acolhimento da pretensão indenizatória material.

Apesar da alegação do apelante acerca da suposta suficiência probatória do extrato do DETRAN, é necessário destacar que tal documento se
limita a indicar a existência de pendências relativas ao veículo, sem, contudo, discriminar de forma clara e precisa os valores dos débitos de IPVA e licenciamento, tampouco comprovar que tais débitos foram efetivamente quitados pelo autor.

Por todas essas razões, conclu
i-se
que
a
ausência de comprovação do efetivo desembolso dos valores alegados constitui óbice intransponível ao acolhimento da pretensão indenizatória material, por absoluta falta de prova do fato constitutivo do direito pleiteado, nos termos do art
.
373, inciso I, do Código de Processo Civil.

DOS DANOS MORAIS

A
sentença recorrida indeferiu o pedido de indenização por danos morais ao fundamento de que, embora tenha sido reconhecida a fraude na assinatura do autor e consequentemente a inexistência da relação jurídica, não houve comprovação de consequências concretas na esfera extrapatrimonial do autor
.

Com a devida vênia, o raciocínio adotado pelo juízo de primeira instância não merece subsistir, pois desconsidera a própria natureza da responsabilidade civil decorrente da falha no dever de segurança das instituições financeiras.

Conforme já demonstrado, a perícia grafotécnica realizada nos autos comprovou de forma inequívoca e categórica que as assinaturas apostas nos contratos de financiamento não foram produzidas pelo autor, tratando-se de falsificação grosseira perpetrada por terceiros. Tal conclusão técnica, não contestada pelo banco apelado, evidencia que a
instituição financeira celebrou contratos em nome do autor sem verificar adequadamente a autenticidade da documentação apresentada e sem adotar os procedimentos mínimos de segurança exigíveis de uma operação dessa natureza.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, prevista no art
.
14 do Código de Defesa do Consumidor e consolidada na
Súmula 479
do Superior Tribunal de Justiça, fundamenta-se justamente no
dever de segurança
que incumbe às instituições financeiras no desenvolvimento de suas atividades
, o qual
não se limita à proteção física dos clientes ou à segurança dos estabelecimentos bancários, mas abrange também, e principalmente, a adoção de procedimentos rigorosos de identificação dos contratantes e de verificação da autenticidade da documentação apresentada, de modo a impedir que terceiros fraudadores celebrem contratos em nome de pessoas inocentes.

A configuração do dano moral, em casos dessa natureza, independe da demonstração de consequências concretas adicionais, tais como inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou ajuizamento de execuções fiscais.

O dano moral decorre da própria falha no dever de segurança da instituição financeira, que permitiu a contratação fraudulenta e gerou a vinculação indevida do nome do autor a obrigações inexistentes
, fato que, por si só, gera s
entimento de insegurança, violação à intimidade e constrangimento, independentemente de outras repercussões concretas
.

Trata-se do que a doutrina e a jurisprudência denominam de
dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, aquele que dispensa prova específica do abalo extrapatrimonial, pois decorre da própria natureza do ato ilícito praticado.

No presente caso, a situação
se
mostra particularmente grave quando se considera que a fraude não foi prontamente identificada e corrigida pela instituição financeira, tendo o autor sido obrigado a tomar
conhecimento da situação irregular de forma fortuita, ao tentar realizar outra operação comercial.

A descoberta de que terceiros haviam utilizado fraudulentamente sua identidade para contrair financiamento de veículo, sem que a instituição financeira tivesse sequer detectado a irregularidade, certamente gerou no autor justificado sentimento de vulnerabilidade e impotência.

Do mesmo modo, a
necessidade de o autor ajuizar ação judicial, contratar advogados, submeter-se a perícia grafotécnica e aguardar anos pelo deslinde do processo, apenas para comprovar que jamais celebrou os contratos em questão, constitui transtorno que ultrapassa em muito os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência d
este Tribunal e de outras Cortes Estaduais
é pacífica no sentido de reconhecer a configuração de dano moral nas hipóteses de contratação fraudulenta perpetrada por falha no sistema de segurança de instituições financeiras
:

“
CIVIL E
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
FRAUDE
GROSSEIRA
.
ASSINATURAS DIVERGENTES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO
INTERNO.
SÚMULA 479 STJ. DANO MORAL IN RE
I
PSA
.
”
(TJ-BA - Apelação: 00001540320148050102, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2018, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2020)

“[...]
A fraude bancária, alegadamente decorrente de
falha na segurança do banco
, vincula a instituição financeira ao polo passivo
.
A
responsabilidade civil objetiva do banco
se aplica, com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), pela teoria do risco do empreendimento, já que fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias são classificados como fortuito interno.
5.
O banco não apresentou prova suficiente para demonstrar que adotou todas as medidas necessárias para prevenir a fraude, falhando na prestação de serviços ao não impedir
transações atípicas, o que configura defeito no serviço.

6.
A indenização por danos morais é cabível, pois o dano decorre in
re

ipsa
, ou seja,
o abalo moral é presumido em razão da fraude bancária
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031822820238110021, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Importante destacar que o banco apelado não logrou demonstrar ter adotado qualquer procedimento de segurança efetivo para verificar a autenticidade da contratação. Não há nos autos comprovação de que tenha exigido a presença física do autor, realizado conferência de assinaturas, confirmado dados cadastrais por telefone ou correspondência, ou adotado qualquer outra medida capaz de prevenir a fraude.

A instituição financeira
se
limitou a confiar na documentação apresentada pelos fraudadores, sem qualquer verificação adicional, revelando flagrante negligência no cumprimento de seu dever de segurança
, que
não pode ser tolerada pelo ordenamento jurídico, sob pena de transferir aos consumidores todos os riscos inerentes à atividade bancária.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Configurado, portanto, o dano moral indenizável, cumpre proceder à sua quantificação, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação do
quantum
compensatório.

A indenização por dano moral deve observar dupla função: de um lado, compensatória, visando
mitigar
o sofrimento experimentado pela vítima e proporcionar-lhe alguma satisfação que, embora não apague o mal sofrido, represente uma compensação pecuniária pelo abalo suportado; de outro lado, pedagógica, visando coibir a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor e servir de exemplo à sociedade quanto às consequências da violação de direitos.

A fixação do
quantum
indenizatório deve levar em consideração diversos critérios, dentre os quais
se destacam

a
s circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor, a condição do ofendido, preponderando a finalidade compensatória, sem olvidar o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Deve-se observar, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra as funções da
reparação.

No caso concreto, analisando as circunstâncias específicas, observo que se trata de grave falha na prestação de serviço bancário, consistente na celebração de contrato de financiamento mediante falsificação grosseira de assinatura, sem adoção dos procedimentos mínimos de segurança exigíveis de uma instituição financeira de grande porte. A fraude, embora perpetrada materialmente por terceiros, decorreu diretamente da negligência do banco apelado em verificar a autenticidade da documentação e a identidade do contratante.

Por outro lado,
tendo em vista
que não restaram demonstradas nos autos consequências de extrema gravidade, tais como inscrição negativa prolongada em órgãos de proteção ao crédito, ajuizamento de execuções fiscais ou penhora de bens, entendo que o dano moral deve ser valorado em patamar moderado, suficiente para compensar o abalo sofrido e para cumprir a função pedagógica da condenação, sem, contudo, representar enriquecimento sem causa.

Considerando ainda a capacidade econômica do ofensor, instituição financeira de grande porte que dispõe de recursos significativos e que deve ser incentivada a aprimorar seus sistemas de segurança para prevenir a reiteração de condutas similares, mas atentando também para a vedação ao enriquecimento sem causa e para a necessidade de manutenção da proporcionalidade entre a ofensa e a reparação, entendo
adequada a fixação da indenização por danos morais
em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que se mostra
razoável e proporcional quando comparado a julgados de situações análogas proferidos por esta Corte de Justiça.

Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO PORDANOMORAL.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA
DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.DANOMORALCONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Caracterizado odanomoralpela contratação fraudulenta e descontos em folha de pagamento sem ciência ou consentimento do autor.

Valor de
R$6.000,00
é razoável e proporcional, observando os princípios da moderação e razoabilidade
.
”
(
TJ-MT
1017991-43.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.FRAUDE
.
DANOSMORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA
.
[...]
4. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o) e da Súmula 479 do STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente porfraudespraticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

5. O valor de
R$6.000,00
fixado a título dedanosmoraisnão é excessivo, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da falha na prestação de serviços e a situação econômica das partes
.
”

(
TJ-MT
1004433-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)

No tocante aos consectários legais,
a
correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento
." Os juros de mora, por sua vez, devem incidir desde a data do evento danoso,
em conformidade com a Súmula 54 do STJ
.

Quanto aos índices de atualização monetária a serem aplicados, cumpre destacar que a
publicação da Lei n. 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim,
há necessidade de adequação da decisão embargada ao novo regime legal
.

Dessa forma, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS
, para condenar a instituição financeira à indenização por danos morais no valor
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros moratórios a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), determinando, ainda, que
a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei no 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Por fim, considerando que o recurso de apelação da
parte a
utora foi parcialmente provido, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de origem, de modo a refletir a sucumbência recíproca.

Assim, faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, na proporção de
2
0% para a
parte a
pelante, e
8
0% para a
parte a
pelada, observada a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo
diploma legal
em relação à
parte
demandante,
por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade de justiç
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025